Tribunal: TJDFT
Processo: 0724943-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724943-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: C. A. D. E. H. REPRESENTANTE LEGAL: CELIA OLIVEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME DECISÃO C.A.D.E.H. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 200349867, autos originários), proferida na ação cominatória movida contra CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por C. A. D. E. H., por meio de representante legal, em face do REQUERIDO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME, requerendo antecipação de tutela para que a instituição requerida efetive a matrícula e realize provas para que a parte requerente conclua o ensino médio, o mais breve possível, para que possa efetuar sua matrícula em curso superior. Dos autos é possível se depreender que a parte requerente é menor de 18anos eestá regularmente matriculada no 3o ano do ensino médio. Verifica-se, ainda, a negativa da ré em efetuar a matrícula, sob o argumento que há exigência legal da idade mínima de 18 anos para a matrícula e conclusão de curso de educação de jovens e adultos, nos termos da Resolução no 1/2012 – CEDF. Pretende o autor que o artigo 38 da Lei 9394/96 seja interpretado à luz do artigo 208, V, da Constituição Federal. A inicial de veio acompanhada dos documentos necessários a devida análise do caso. As custas foram devidamente recolhidas. É o breve relato. Decido. Recentemente foi ultimado o julgamento do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, sendo firmada a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". O referido entendimento possui efeito vinculante, de acordo com o que dispõe o art. 927, III, do CPC, de modo que a pretensão encontra óbice naquele entendimento. No mesmo sentido: [...] Embora não se tenha o trânsito em julgado doIRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, ressalto que, de acordo com o que já decidiu o C.STJ, "é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo" (STJ - Segunda Turma, AgInt no Resp 2.060.149/SP, Rel. Ministro Herman Benjamim, julgado em 8/8/2023). Quanto ao mais, observo que não está comprovado que a parte autora foi obstada de acessarou continuar os Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria. Em face disso, diante do óbice previsto no entendimento firmado no IRDR0005057-03.2018.8.07.0000, não se mostram presentes os requisitos legais para concessão da antecipação da tutela. Deixo de receber a inicial, porquanto se mostra cabível o julgamento liminar de improcedência, na forma do art. 332, III, do CPC. Dê-se vista ao Ministério Público em razão da presença da menoridade relativa da parte autora. Preclusa para o autor esta decisão, anote-se conclusão para sentença.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que o agravante-autor, nascido em 4/5/2007, portanto, com 17 anos e 1 mês, está cursando o 3o ano (id. 200161758 e id. 200161759 e id. 200161766), e pretende a sua matrícula no agravado-réu, com submissão imediata às provas para a conclusão do Ensino Médio, a fim de realizar a sua matrícula no curso de Direito do CEUB (id. 200161763), em cujo vestibular foi aprovado. No entanto, a sua matrícula foi negada pela instituição de ensino, porque o agravante-autor não tem a idade mínima de 18 anos exigida por lei (id. 200161769). O art. 38, § 1o, inc. II, da Lei 9.394/1996, que regula as diretrizes e bases da educação nacional, estabelece como pressuposto para o acesso ao ensino supletivo a maioridade, in verbis: “Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.” Também, no âmbito do Distrito Federal, o art. 78 da Resolução no 2/2023 - CEDF dispõe: “Art. 78. Para efetivação de matrícula e para conclusão na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, devem ser observadas as idades mínimas de: I - 15 anos completos para a Educação de Jovens e Adultos equivalente ao Ensino Fundamental; II - 18 anos completos para a Educação de Jovens e Adultos equivalente ao Ensino Médio. § 1o O direito dos menores emancipados para os atos da vida civil não se aplica à matrícula e à realização de exames na modalidade da Educação de Jovens e Adultos. § 2o É permitida a inscrição em exames da Educação de Jovens e Adultos equivalentes aos Ensinos Fundamental e Médio, para habilitação do estudante sem comprovação de escolaridade anterior, observadas as idades dispostas nos incisos I e II do caput. § 3o O exame para certificação de competências de jovens e adultos é de responsabilidade exclusiva do setor público, conforme legislação vigente.” Sobre a controvérsia recursal, ou seja, a possibilidade de o menor de 18 anos realizar exame supletivo para conclusão do ensino médio, a Câmara de Uniformização deste Tribunal no julgamento do IRDR 13 firmou a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.127 em 22/5/2024, assentou: "Não é possível menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos - CEJAs, visando a aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior." Modula-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos proferidas até a data da publicação do acórdão.” O art. 932, inc. IV, alíneas “b” e “c”, do CPC estabelece que incumbe ao Relator: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] IV - negar provimento a recurso que for contrário a: [...] b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; [...]” Isso posto, nos termos do art. 932, inc. IV, alíneas “b” e “c”, do CPC, nego provimento ao agravo de instrumento do autor. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 21 de junho de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora